Tribunal: TJDFT
Processo: 0022067-44.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0022067-44.2015.8.07.0007 APELANTE: LACIFATIMA DIMAS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, LINDOEDSON DIMAS TOME APELADO: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Conforme apontado pela douta Procuradoria de Justiça na manifestação Id. 21613550, os autos do processo foram automaticamente remetidos para a 2a Instância após a interposição da Apelação, sem que houvesse manifestação do MM. Juiz a quo quanto à retratação prevista no § 7o do art. 485 do CPC. Assim, tornem os autos à origem, para manifestação do Juiz sentenciante. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito recursal. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora